Tribunal: TJDFT
Processo: 0727363-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727363-12.2024.8.07.0000 RECORRENTE: TOMAZ ANDRÉ DA ROCHA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Direito tributário e direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Prescrição. Inércia do distrito federal não configurada. Atraso imputável aos mecanismos do poder judiciário. Recurso conhecido e desprovido. I – Caso em exame 1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade. II – Questão em discussão 2.A controvérsia recursal cinge-se a averiguar a ocorrência de prescrição. III – Razões de decidir 3.O enunciado da Súmula n. 106 do STJ dispõe que "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 4.A teor do art. 240, §3o do Código de Processo Civil: “A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”. 5.No caso, inexiste inércia do exequente, porquanto a paralisação processual decorreu da demora no impulso oficial pelo órgão judiciário por 16 (dezesseis) anos. 6.Desse modo, não há como acolher a arguição de prescrição suscitada pela parte executada. IV – Dispositivo 7.Recurso conhecido e desprovido. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: Embargos de declaração em agravo de instrumento. Execução fiscal. Prescrição intercorrente não configurada. Aplicação da súmula 106/STJ. Demora atribuível ao mecanismo da justiça. Vícios inexistentes. Rediscussão da matéria. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. i – Caso em exame 1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. ii – Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar a ocorrência da prescrição. iii – Razões de decidir 3. No acórdão restou devidamente fundamentado que o processo ficou paralisado processualmente por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, razão pela qual não se reconheceu a prescrição intercorrente (Súmula 106/STJ). 4. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, fundamentou devidamente o tema concernente à ocorrência de prescrição. 5. Assim, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrado não se está diante de omissão, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. 6. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento. iv – Dispositivo 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, caput, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, indicando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Sustenta que o Tribunal não explicou o porquê da imputação de exclusiva responsabilidade aos mecanismos do Poder Judiciário, deixando de apreciar argumento que poderia levar o caso a outro desfecho; b) artigos 282, §2o, e 488, ambos do CPC, e 174, caput e parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, defendendo a prescrição da pretensão executiva do direito de cobrança pela parte recorrida. Argumenta que apenas a tese de prescrição intercorrente foi enfrentada. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, caput, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não ocorre violação dos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1022, II, do CPC quando o tribunal a quo examina e decide, de modo claro e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, sem que incida em qualquer vício que possa nulificar o acórdão recorrido ou em negativa da prestação jurisdicional” (REsp n. 1.905.608/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa aos artigos 282, §2o, e 488, ambos do CPC, e 174, caput e parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015